Tribunal: TJMT
Processo: 1012247-33.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012247-33.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARGARIDA FRANCISCA GOMES - CPF: 915.744.711-04 (APELANTE), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES PONTUAIS EM ZONA RURAL. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora idosa e diabética contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegada interrupção contínua no fornecimento de energia elétrica por sete dias consecutivos (27/04/2025 a 03/05/2025), que teria causado a perda de insulina e alimentos refrigerados. A concessionária ENERGISA MATO GROSSO defende que as interrupções foram pontuais, emergenciais e solucionadas dentro do prazo regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica; (ii) se está configurado o nexo causal entre as interrupções e os danos materiais alegados (perda de insulina e alimentos); e (iii) se há dano moral indenizável decorrente das interrupções ocorridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva (CDC, art. 14), mas exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, não sendo dispensada a apresentação de lastro probatório mínimo pela parte autora.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 4º, § 3º, estabelece que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção em situação emergencial, por razões técnicas ou de segurança, ou em caso fortuito ou força maior.

No caso, restou comprovado pelo relatório técnico da concessionária que as interrupções foram pontuais, emergenciais e solucionadas em tempo exíguo, não havendo interrupção contínua por sete dias, conforme alegado.

A apelante não comprovou o nexo causal entre as interrupções e a perda dos medicamentos e alimentos, tampouco apresentou notas fiscais, recibos ou laudos técnicos que demonstrassem o efetivo prejuízo material.

A jurisprudência do STJ orienta que a mera interrupção do fornecimento de energia, desacompanhada de violação aos direitos de personalidade ou descumprimento dos prazos regulamentares, não configura dano moral indenizável (REsp 1.705.314/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção pontual do fornecimento de energia elétrica em zona rural, solucionada dentro do prazo regulamentar e decorrente de situações emergenciais, não caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação do nexo causal entre as interrupções e os danos materiais alegados impede o reconhecimento do dever de indenizar.

A mera interrupção do serviço, desacompanhada de prova de violação a direitos de personalidade ou descumprimento dos prazos regulamentares, não gera dano moral indenizável.

DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA CITADOS

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 4º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.705.314/RS; TJMT, N.U 1044316-27.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARGARIDA FRANCISCA GOMES contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1012247-33.2025.8.11.0003, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Processo foi sentenciado, e o juízo singular, conclui pela improcedência da ação, sob o fundamento de que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, notadamente a interrupção contínua do serviço por sete dias e os danos materiais alegados (perda de insulina e alimentos).

Inconformada, a Apelante interpôs recurso de apelação, que visa à reforma da sentença, visto que sofreu as sucessivas e prolongadas interrupções de energia, confessadas pela própria ré em relatório técnico, as quais comprometeram a refrigeração de sua insulina, medicamento que necessita de forma continua e alimentos.

Em sede de contrarrazões, a Apelada alega que não houve interrupção contínua no período alegado na inicial, mas sim falhas pontuais e solucionadas com brevidade, conforme demonstram os relatórios técnicos, não tendo a apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, pois não demonstrou o prejuízo material, tampouco moral, pois a situação vivenciada se trata mero dissabor (id. 343797391).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, apta a ensejar a responsabilidade civil da concessionária apelada, com consequente dever de indenizar os danos materiais e morais alegadamente suportados pela Apelante em razão das interrupções ocorridas nos dias 27/04 e 01/05/2025.

De inicio importante ressaltar que na relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6º, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de atender o consumidor o mais rápido possível.

As prestadoras de serviço público, como é o caso da Apelada, respondem objetivamente por eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o dano.

Ademais, o fornecedor dos serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de acordo com art. 14 do CDC.

Todavia, exclusivamente nesse ponto, consigna-se que tal mecanismo processual não constitui regra absoluta, tampouco dispensa a parte autora de apresentar mínimo lastro probatório apto a demonstrar a plausibilidade de suas alegações, especialmente no que se refere ao nexo de causalidade, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil, ainda que objetiva.

Nesse contexto, a Resolução nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, e o art. 4º, § 3º, do referido ato normativo, dispõe sobre a responsabilidade da distribuidora e as hipóteses de descontinuidade do serviço, nos seguintes termos:

"Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I - em situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II - por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação."

Do colacionado acima, extrai-se que não se caracteriza como descontinuidade a interrupção ocorrida em situações emergenciais, como problemas técnicos ou de segurança que representem risco iminente, bem como nos casos de fortuito ou força maior. Ademais, também são admitidas interrupções por razões técnicas ou de segurança nas instalações do consumidor ou, ainda, em razão do inadimplemento, desde que precedido de prévia notificação ao usuário.

Logo, a falha na prestação do serviço, para ser configurada, exige a demonstração de que a distribuidora deixou de assegurar um serviço adequado, nos termos legais, isto é, que a interrupção ou deficiência no fornecimento ocorreu de forma irregular, injustificada ou em desacordo com os parâmetros de continuidade, segurança, eficiência e informação ao consumidor, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.

Nesse sentido, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 é expressa ao disciplinar que a instalação, a manutenção e a conservação do serviço de distribuição de energia elétrica incumbem à distribuidora, a quem compete empregar as melhores técnicas, equipamentos e materiais disponíveis, assegurando a adequada prestação do serviço.

No caso, presente caso, observa-se que de fato ocorreram as interrupções de energia elétrica na unidade consumidora da Apelante 27/04 a 01/05/2025, no entanto, restou provado pelo relatório de interrupções apresentado pela empresa que as ordens de serviços contendo as reclamações da consumidora foram atendidas em tempo exíguo.

Deste modo, não restou provada a falha na prestação de serviço da empresa, uma vez que atendeu as solicitações da parte consumidora.

A corroborar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INTERRUPÇÃO EM ZONA RURAL. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR (48H). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor rural visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica entre 20/03/2025 e 21/03/2025, alegadamente responsável pela perda de 484 litros de leite, avaliados em R$ 1.074,48. A concessionária ENERGISA S.A. defende a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o restabelecimento ocorreu dentro do prazo regulamentar aplicável à zona rural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, em zona rural, por aproximadamente 29h15, caracteriza falha na prestação do serviço diante dos prazos da Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) verificar se estão presentes danos materiais e/ou morais indenizáveis decorrentes da interrupção narrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
.

A interrupção e o restabelecimento no período indicado são incontroversos, mas a concessionária comprova ter atuado prontamente, enviando equipes tão logo o problema foi detectado. 4.

O imóvel atingido está localizado em zona rural, aplicando-se, portanto, o prazo de 48 horas para restabelecimento previsto no art. 176, II, da Resolução ANEEL nº 414/2010; o restabelecimento ocorreu dentro desse limite, afastando a caracterização de falha na prestação do serviço.
5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.705.314/RS) orienta que a mera interrupção do fornecimento de energia, desacompanhada de violação a direitos de personalidade, não configura dano moral, especialmente quando o restabelecimento ocorre dentro dos parâmetros técnicos e regulamentares. 6.

Ausente prova específica, robusta e individualizada da perda dos 484 litros de leite alegados, não se caracteriza o dano material indenizável, sobretudo diante da regularidade do serviço conforme as normas aplicáveis. 7.

A Turma Recursal possui entendimento reiterado em casos análogos de que, inexistindo descumprimento dos prazos regulamentares ou demonstração de dano concreto, não há responsabilidade civil da concessionária (precedente N.U 1000486-95.2023.8.11.0028).IV. DISPOSITIVO E TESE 8.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica em zona rural não caracteriza falha na prestação do serviço quando o restabelecimento ocorre dentro do prazo de 48 horas previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

2.

A mera interrupção do serviço, desacompanhada de prova de violação a direitos de personalidade, não gera dano moral indenizável. 3.

A ausência de comprovação específica e idônea do prejuízo impede o reconhecimento de dano material. (...).(N.U 1044316-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025). (g.n)

E não tendo sido apresentada prova robusta pela Apelante para configurar o nexo de causalidade entre os fatos alegados e a lesão ao direito da personalidade, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

Por fim, a Apelante também não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, quanto aos danos materiais, haja vista que não comprovou efetivamente que os alimentos e remédios pereceram em decorrência das interrupções de energia objeto desta demanda.

Neste sentido, cabia à consumidora ter comprovado a ocorrência do perecimento dos produtos, bem como o valor despendido por ela na aquisição deles, o que também não ocorreu, nos termos do art. 373, I do CPC.

Sendo assim, a sentença proferida nos autos, não merece reparo, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Em razão da sucumbência integral da Apelante, majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 12%, conforme art. 85, § 11° do CPC, atentando-se a suspensão da exigibilidade do crédito por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como o voto.

ANTONIO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026